Tribunal: TJSP
Processo: 1097396-82.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Inocorrência. Pronunciamento explícito quanto à interpretação da matéria. Magistrado não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos, quando acolhe um bastante para a sua conclusão. Caráter infringente configurado. Parte embargante que deverá se socorrer das vias adequadas para eventual manifestação de inconformismo com o decidido. Embargos

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Inocorrência. Pronunciamento explícito quanto à interpretação da matéria. Magistrado não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos, quando acolhe um bastante para a sua conclusão. Caráter infringente configurado. Parte embargante que deverá se socorrer das vias adequadas para eventual manifestação de inconformismo com o decidido. Embargos rejeitados.